Tribunal: TJDFT
Processo: 0001087-86.2018.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E TRNASPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO PELAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. SÚMULA 443 DO STJ. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição dos réus e o afastamento da causa de aumento de pena relativo ao emprego de arma de fogo quando o conjunto probatório, com destaque para o depoimento judicial da testemunha policial, depoimento extrajudicial da vítima, confissão extrajudicial do réu Carlos Victor e reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, é harmônico e coerente no sentido de que os réus subtraíram o veículo da vítima com emprego de arma de fogo e o transportaram para o Estado de Goiás.

2. Conforme Súmula 443 do STJ, o número de majorantes no crime de roubo, por si só, não autoriza o aumento da pena em fração superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria, sendo necessária fundamentação concreta para tanto.

3. Correto o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, e ausência de reincidência, para ambos os réus.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.